Tribunal: STF
Processo: RE 222332
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. UNIÃO. ESTADO DO AMAPÁ. RESPONSABILIDADE
PELOS CRÉDITOS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO EXTINTO
TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ.
1.      Nos termos do art. 235, IX, a da
 Constituição Federal, o Estado do Amapá, a partir de 1997 - sexto
ano de sua instalação -, "assumirá vinte por cento dos encargos
financeiros para fazer face ao pagamento dos servidores público,
ficando o restante sob responsabilidade da União".
2.
        Responsabilidade solidária entre os aludidos entes federados quanto
 aos créditos trabalhistas dos servidores públicos do antigo
Território Federal do Amapá, considerando-se que o Tribunal Superior
 do Trabalho prolatou o acórdão recorrido em 10 de março de 1997,
momento em que já caberia ao Estado do Amapá  arcar com parte das
despesas referentes ao funcionalismo público.
3.      Recurso
extraordinário conhecido em parte e, nesta parte, provido.